Tribunal: CARF
Processo: 13888.004741/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004741/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.710 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
GAROUPA TRANSPORTADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. MULTA. CFL 35.
Caracterizado o descumprimento de obrigação acessória, na forma tipificada
pela autoridade lançadora, é procedente o lançamento da sanção pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 30/10/2008
mediante o Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.198.275-8 – CFL 35 – período de apuração
01/01/2004 a 31/12/2004 – valor R$ 12.548,77 – com fulcro em descumprimento de obrigação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004741/2008-39
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.710 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004741/2008-39

acessória consubstanciada em ter deixado a empresa, embora devidamente intimada, de prestar
as informações necessárias à fiscalização, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada da decisão de primeira instância em 08/10/2009, a Impugnante, agora
Recorrente, interpôs recurso voluntário em 05/11/2009, aduzindo, em apertada síntese, bis in
idem, tendo em vista que foi aplicada em decorrência das infrações capituladas nos Autos
de Infração e Notificação de Lançamento n. 37.198.269-3 e 37.155.627-9 imposições
que representam, sem qualquer sombra de dúvidas, penalidades aplicadas em razão
da omissão do contribuinte, não sendo admissível a aplicação de nova penalidade; e,
subsidiariamente, aplicação da redução da multa punitiva com espeque no art. 106, II, do
CTN c/c art. 32-A da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 11.941/2009.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

Da admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Das alegações recursais
O presente litígio cinge-se à alegação de bis in idem de penalidades e aplicação
da redução da multa punitiva com espeque no art. 106, II, do CTN c/c art. 32-A da Lei n.
8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 11.941/2009.
Com relação às alegações de bis in idem, adoto e confirmo as razões de decidir da
DRJ, com fulcro no que dispõe o art. 57, § 3o., do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria
MF n. 343, de 9 de junho de 2015, tendo em vista que a Recorrente não aduz novas razões de
defesa perante a segunda instância:
A Impugnante dispõe que diante da falta de descrição pormenorizada dos elementos
definidores da infração capitulada neste AI, é presumível que tenha ocorrido dupla
imposição de penalidade em decorrência de urna única infração, qual seja, a entrega de
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP. Pressupõe
ainda que a multa exigida neste Al decorra de divergências apuradas nos processos de
débitos lavrados na mesma ação fiscal e que tratam de cobrança de contribuições
previdenciárias, obrigações principais, identificando esses Autos sob n° 37.198.269-3 e
37.155.627-9, ambos Auto de Infração de Obrigações Principais - AlOP.
Não procedem suas alegações. A multa moratória aplicada nestes processos de cobrança
de obrigação tributária principal tem sua capitulação legal específica, baseada no art. 35
da Lei 8.212/91, na redação vigente à época da lavratura, não se relacionando nem se
confundindo com a multa pecuniária aqui cobrada por descumprimento de obrigação
acessória com base em legislação vigente, qual seja, arts. 92 e 102 da Lei 8.212/91 e art.
283, II, "h" e art. 373 do RPS, não havendo em nenhum momento a caracterização do
bis in idem. Estando ambas as capitulações legais das multas aplicadas, moratória ou de
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.710 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.004741/2008-39

caráter punitivo, vigentes à época das lavraturas, cada uma aplicada a situação fática e
jurídica distinta verificada pela Auditoria Fiscal, não há que se falar em bis in idem. E,
ainda relativamente aos dois AIOP supra identificados, tem-se que os mesmos foram
julgados procedentes na 75a sessão da 7 Turma desta Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil de Ribeirão Preto, ocorrida em 18/08/09, conforme Acórdãos
n° 14-25.729 e 14-25.730, não havendo óbice, por essa razão, para o julgamento deste
processo.
Pelo já explicitado anteriormente neste Voto, a infração cometida e que gerou a
lavratura aqui em debate foi devidamente relatada nos autos deste processo e em nada se
relaciona com informações prestadas em GFIP e muito menos, com qualquer cobrança
de contribuições previdenciárias não recolhidas. Trata-se de multa pecuniária por
descumprimento de obrigação acessória pela não apresentação de informações
solicitadas durante a ação fiscal e não de falta de declaração ou declaração inexata em
GFIP. Tendo sua previsão legal tipificada nos atos normativos transcritos acima e que
determinam que, urna vez verificada a infração relatada, deve-se proceder à aplicação
de multa pecuniária, e ainda, tendo em vista o disposto no tópico Da
constitucionalidade ou legalidade de dispositivos legais, nenhum reparo cabe na
atuação da fiscalização.
No que diz respeito à aplicação da redução da multa, impende esclarecer que tal
procedimento, disciplinado na Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 14, de 4 de dezembro de 2009
c/c art. 476-A da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009, diz respeito a
multas por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas
e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n. 449, de 2008, convertida na Lei n. 11.941/2009, não se aplicando ao caso concreto,
vez que a coima em apreço trata de descumprimento de obrigação acessória por ter a Recorrente,
embora devidamente intimada para tal, de prestar as informações necessárias à fiscalização.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital